Tribunal: TJDFT
Processo: 0705794-89.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BLOQUEIO DE CARTÃO DE DÉBITO DURANTE VIAGEM INTERNACIONAL. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DEVER DE RESSARCIR O VALOR DEPOSITADO E NÃO UTILIZADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para: I) condenar o requerido a pagar ao requerente a quantia de R$ 10.494,76; II) condenar requerido a pagar ao requerente a quantia de R$ 564,87; e III) condenar requerido a pagar ao requerente a quantia de R$ 2.000,00, a título de danos morais. Em suas razões, alega que as transações foram negadas em virtude de regra de prevenção a fraude e que não há comprovação de ato ilícito a ele imputado. Sustenta a inexistência de falha na prestação de serviço e o não cabimento de danos materiais e morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. Discute-se a responsabilidade da instituição financeira pelos danos materiais e morais sustentados pela parte autora.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo direito do consumidor, eis que as partes se inserem no conceito de consumidor e fornecedor, conforme arts. 2o e 3o do CDC. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. Dessa forma, a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor somente será elidida na ausência de defeito do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante art. 14, §3o, I e II do CDC. IV.
5. O autor relata que é correntista do banco réu e cliente do serviço conta global e que em 24/01/2024 e 27/02/2024 realizou depósitos na conta de R$ 5.037,00 e de R$ 5.457,76, totalizando R$ 10.494,76 (o equivalente a USD 2.080,00). Informa que em 01/03/2024, em viagem para a Colômbia, tentou realizar o pagamento da hospedagem, mas teve a transação negada. Sustenta que tentou utilizar o cartão outras vezes durante a viagem, mas não teve sucesso, bem como que seu esposo e genitora tiveram que usar cartão de crédito para arcar com seus gastos, além de ficar impedido de realizar compras e passeios por não conseguir utilizar o cartão em que se encontrava o dinheiro.
6. Em análise ao conteúdo fático-probatório dos autos, verifica-se que o autor comprovou que as transações realizadas por ele foram negadas, além de comprovar que não houve qualquer movimentação em sua conta enquanto estava no exterior e que o dinheiro depositado continua na conta (art. 373, I, do CPC). Portanto, restou demonstrado que o autor não conseguiu utilizar seu dinheiro, que se encontrava em sua conta bancária, por culpa da instituição financeira, que, apesar das alegações, não logrou êxito em comprovar a licitude do bloqueio das transações em razão de suposta tentativa de fraude, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, II, do CPC.
7. Desse modo, o recorrente deve restituir ao autor o valor por ele depositado em sua conta bancária e não utilizado, bem como pelo valor pago por IOF referente às transações realizadas com cartão de crédito, porquanto, em razão da falha na prestação do serviço, o autor não pode utilizar do dinheiro previamente separado para a viagem, precisando utilizar cartão de crédito, modalidade de pagamento mais onerosa.
8. Quanto ao dano moral, evidente que a falha na prestação do serviço pelo recorrente causou transtornos ao autor aptos a vulnerar atributos de sua personalidade. Com efeito, o autor se viu privado de utilizar seu dinheiro quando em país estrangeiro, sem qualquer suporte por parte da instituição financeira e tendo que procurar outras formas para custear os gastos durante a viagem, circunstância que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, de modo que deve ser mantida a condenação.
9. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Destaca-se que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a sua modificação na via recursal se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não ocorreu na situação sob exame.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
11. A ementa servirá de acordão, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.